Tribunal: CARF
Processo: 10880.677695/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.677695/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.421 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
KUEHNE NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 14/06/2007
MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE DCTF NÃO COMPROVADO EM
DOCUMENTAÇÃO.
Qualquer alegação de erro no preenchimento em DCTF deve vir acompanhada
dos documentos que indiquem prováveis erros cometidos no cálculo dos
tributos devidos, resultando em recolhimento a maior. Não apresentada
escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e suficiente que
justifique a alteração dos valores registrados em DCTF ou DIPJ, mantém-se a
decisão proferida, sem o reconhecimento de direito creditório, com a
consequente não homologação das compensações pleiteadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.677695/2009-54
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.421 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.677695/2009-54

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em São Paulo I (SP). Ao final, farei as complementações necessárias.

KUEHNE+NAGEL SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA, manifesta inconformidade com
Despacho Decisório eletrônico, emitido pela Delegacia de Administração Tributária de
São Paulo – DERAT (fls. 01), que não homologou a compensação declarada com
pagamento indevido de IRRF – Fretes Internacionais, cód. 9412, recolhido em
14/06/2007.
2. O citado despacho informa que a compensação não foi homologada por não ter
havido apuração de pagamento indevido pois o pagamento citado foi ulitizado para
quitar débitos declarados em DCTF.
3. Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade de fls. 11
apresentando suas razões, em síntese a seguir:
3.1 Alega que o crédito foi lançado indevidamente na DCTF no período correspondente
e que retificou posteriormente a DCTF, por ser um pagamento indevido e entende que
assim há um crédito a ser compensado ou ressarcido.
3.2 Alega que está anexando a DCTF retificadora e dos documentos que comprovariam
a solicitação da compensação do débito.
3.3 Alega que está demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal e requer
seja cancelado o débito reclamado.

Em 02 de fevereiro de 2011, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I (SP) negou provimento à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa:

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – PER/DCOMP. ALTERAÇÃO DE DCTF
E/OU DIPJ APÓS CIÊNCIA DE DECISÃO QUE NÃO HOMOLOGOU A
COMPENSAÇÃO.
A apresentação de DCTF retificadora, após o despacho decisório que não homologou a
compensação, em razão da coincidência entre os débitos declarados e os valores
recolhidos, não tem o condão de alterar a decisão proferida, uma vez que tanto as DRJ
como o CARF limitam-se a analisar a correção do despacho decisório, efetuado com
base nas declarações e registros constantes nos sistemas da RFB na data da decisão.
MOTIVO
DE
ALTERAÇÃO
DE
DCTF
NÃO
COMPROVADO
EM
DOCUMENTAÇÃO.
Qualquer alegação de erro no preenchimento em DCTF deve vir acompanhada dos
documentos que indiquem prováveis erros cometidos no cálculo dos tributos devidos,
resultando em recolhimento a maior.
Não apresentada escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e suficiente
que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF ou DIPJ, mantém-se a
decisão proferida, sem o reconhecimento de direito creditório, com a consequente não
homologação das compensações pleiteadas.

Cientificada (AR fls. 57), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
58/71 no qual alega, resumidamente, o seguinte:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.421 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.677695/2009-54

a) Tendo instância a quo considerado insuficientes as provas trazidas aos autos
pela contribuinte, caberia a ela ter solicitado diligências no sentido de
complementar a instrução probatório e não julgar improcedente o pedido.
b) O que ocorreu no presente caso foi que a Recorrente apurou crédito a título de
saldo negativo, tendo em vista que os valores por ela antecipados ao longo do
ano superaram o montante devido no encerramento do período.
c) No entanto, por equívoco, a recorrente acabou formalizando o seu crédito
com base nas guias de recolhimento referentes a cada valor devido a título de
antecipação. Logo, foram feitos vários pedidos de restituição quando o correto
teria sido fazer um único pedido.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório eletrônico, emitido pela Delegacia de
Administração Tributária de São Paulo – DERAT (fls. 01), que não homologou a compensação
declarada com pagamento indevido de IRRF – Fretes Internacionais, cód. 9412, recolhido em
14/06/2007.
O citado despacho informa que a compensação não foi homologada por não ter
havido apuração de pagamento indevido pois o pagamento citado foi ulitizado para quitar débitos
declarados em DCTF.
Alegou a contribuinte em sua manifestação que o crédito foi lançado
indevidamente na DCTF no período correspondente e que retificou posteriormente a DCTF, por
ser um pagamento indevido e entende que assim há um crédito a ser compensado ou ressarcido.
A decisão recorrida negou provimento à manifestação de inconformidade por
entender que a DCTF retificadora teria sido apresentada após o despacho decisório e porque a
alegação de erro no preenchimento da DCTF deveria estar acompanhada dos documentos que
indiquem os erros cometidos. Confira-se:

6 A retificação da DCTF, para reduzir ou eliminar os débitos declarados feita após a
decisão da Autoridade Fiscal que examinou a existência do crédito, não pode,
simplesmente, ser acolhida como argumento de defesa, uma vez que a manifestação de
inconformidade deve ser dirigida a apontar erros que teriam sido cometidos na análise
do crédito do contribuinte, em relação as informações constantes dos Sistemas da
Receita Federal que são formadas pelas informações prestadas pelos contribuintes
através das declarações fiscais, tais como DIPJ, DCTF, DIRF, etc, na data da emissão
do despacho decisório.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.421 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.677695/2009-54

7 – Aliás, a simples alegação e mesmo a apresentação de DCTF retificadora não faz
qualquer prova, por si só, nessa altura do rito processual, devendo, ao contrário, vir
acompanhada dos documentos comprobatórios de eventual equívoco cometido na
elaboração da declaração original.
8 – Assim, a contribuinte deveria ter acostado aos autos a sua escrituração
contábil/fiscal do período, em especial os Livros Diário e Razão, além da movimentação
comercial da empresa, contratos de prestação de serviços e todas as notas fiscais
emitidas para que pudesse comprovar o que alega a respeito do recolhimento indevido.

Em seu recurso, a Recorrente alega que tendo instância a quo considerado
insuficientes as provas trazidas aos autos pela contribuinte, caberia a ela ter solicitado diligências
no sentido de complementar a instrução probatório e não julgar improcedente o pedido.
Logo em seguida, esclarece o erro por ela cometido, nos seguintes termos:

2.7. Na realidade, no presente caso, o que ocorreu foi que a recorrente apurou crédito a
título de saldo negativo, tendo em vista que os valores por ela antecipados ao longo do
ano superaram o montante devido no encerramento do período.
2.8. No entanto, por equívoco, a recorrente acabou formalizando o seu crédito com base
nas guias de recolhimento referentes a cada valor devido a título de antecipação. Logo,
foram feitos vários pedidos de restituição quando o correto teria sido fazer um único
pedido.
2.9. De qualquer modo, é inquestionável que os valores compensados decorrem de
créditos efetivamente apurados pela recorrente como demonstram os documentos
anexos;
2.10 Assim, se todos os pedidos forem analisados conjuntamente resta atestada a
efetividade do crédito em questão.
2.11. Logo, o crédito em questão neste processo deve ser analisado conjuntamente com
os demais pedidos de restituição apresentados referentes a antecipações desse mesmo
período.

Logo em seguida, promove a juntada, em fase recursal, do DARF correspondente
ao pagamento do crédito (fls. 77) e de parte do Livro de Apuração da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido.
Em primeiro lugar, entendo incorreta a premissa suscitada pela Recorrente no
sentido de que caberia a DRJ de origem ônus de buscar as informações necessárias à
comprovação do crédito. Isso porque, diferentemente dos processos decorrentes de autos de
infração, nos processos que versam sobre PER/DCOMPs, o ônus probatório quanto ao crédito
pleiteado recai sobre o contribuinte, devendo apresentar elementos fáticos aptos a comprovar seu
alegado direito.
Em relação ao argumento utilizado na decisão de que a DCTF não poderia ser
retificada após o despacho decisório, conquanto tenha sido controversa no passado, restou
pacificada após a edição do Parecer Normativo Cosit 2/2015, que estabeleceu unicamente a
restrição temporal para a retificação (cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte
ao qual se refere a declaração) e reconheceu expressamente a possibilidade de sua retificação
após a notificação da decisão que analisou o PER/DCOMP.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.421 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.677695/2009-54

Entretanto, juntamente à retificação da DCTF, o Carf tem reconhecido em
diversos precedentes que surge para o contribuinte um ônus probatório específico em sua defesa,
qual seja a comprovação do crédito pleiteado ou do erro em que se funda a correção do
declarado. No Acórdão CSRF 9101-003.156 pontuou-se que a DCTF tem natureza de confissão
de dívida, de modo que não basta a sua retificação simplesmente com base nos dados da escrita
fiscal, sendo necessária a apresentação de documentação apta a lastrear os registros contábeis.
Conforme exposto a decisão recorrida foi clara ao apontar que a impugnante, ora
Recorrente, que não foram juntados aos autos documentos que comprovassem o erro por ela
alegado tais como sua escrituração contábil/fiscal do período, em especial os Livros Diário e
Razão, além da movimentação comercial da empresa, contratos de prestação de serviços e todas
as notas fiscais emitidas.
A referida documentação não foi juntada aos autos em fase recursal. Sendo assim,
permanece sem comprovação o erro por ela apontado.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital